Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DECISÃO A apelante requer a concessão de prazo suplementar de 5 (cinco) dias para apresentar documentação comprobatória de hipossuficiência, pois alega que está diligenciando o seu levantamento. (ID 42851614) A presunção relativa que cerca a gratuidade de justiça é limitada às pessoas físicas, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. A pessoa jurídica deve trazer mais elementos para embasar o deferimento da benesse. No caso, concedi à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que trouxesse aos autos a comprovação da sua hipossuficiência jurídica. (ID 42086229) Contudo, a recorrente não comprovou e não justificou, de maneira específica, a necessidade extraordinária para concessão de mais prazo para demonstração de sua hipossuficiência. A apelante se limitou a afirmar que “está diligenciando o levantamento da documentação atualizada”, sem ao menos juntar os protocolos das diligências. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de gratuidade da justiça e de concessão de prazo suplementar. INTIME-SE a apelante para a realização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se.